Tribunal: TJSP
Processo: 0010423-21.2008.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – FALÊNCIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONCOFORMISMO – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado – Irrelevância na espécie da prova oral diante do teor da prova documental – Inocorrência de revelia – Ilegitimidade de parte não verificada – Prova documental de decretação da falência que interrompeu

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – FALÊNCIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONCOFORMISMO – REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado – Irrelevância na espécie da prova oral diante do teor da prova documental – Inocorrência de revelia – Ilegitimidade de parte não verificada – Prova documental de decretação da falência que interrompeu o prazo da prescrição aquisitiva – Tempo decorrido insuficiente para o reconhecimento da usucapião extraordinária – Inadmissibilidade de contagem do prazo da prescrição aquisitiva durante o trâmite processual – Precedentes – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.